Tribunal: TJDFT
Processo: 0701654-50.2021.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA NA DELEGACIA. CONFISSÃO DO RÉU. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO UTILIZADA NO ROUBO E DO CELULAR DA VÍTIMA. PROVA ORAL HARMONIOSA. NÃO PROVIMENTO.
1. Inviável a absolvição do réu quando o conjunto probatório é coerente e harmônico em comprovar a materialidade e autoria dos delitos narrados na denúncia.
2. A confissão do acusado em juízo somada à narrativa e ao reconhecimento da vítima na fase extrajudicial, corroboradas pelos depoimentos dos policiais que procederam à prisão em flagrante, obstam a pretendida absolvição.
3. Tratando-se de agentes públicos no exercício de suas funções, os depoimentos prestados por policiais são dotados de presunção de veracidade, desde que inexista contradição apta a desabonar a versão dos fatos por eles narrada, consoante consolidado na jurisprudência pátria. Precedentes.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.